Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709203-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANNE MENDES LIMA AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD. O pedido liminar foi indeferido e a agravante interpôs agravo interno da referida decisão. Após a apresentação de contrarrazões ao recurso, a agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse no julgamento mérito do recurso, sobrevindo a apresentação da petição de ID 26520463, reafirmando o interesse recursal. Entretanto, consoante certidão de ID 87573902 , dos autos de origem e conforme asseverado pela própria agravante, a aludida medida restou infrutífera em relação a ela, afetando apenas os demais réus da ação de origem, que, por sua vez, já interpuseram insurgências próprias para combater tal decisum (Processos no 0708962-67.2021.8.07.0000 e no 0708695-95.2021.8.07.0000). Neste contexto, como a irresignação aviada objetiva a revogação da tutela cautelar deferida, que no caso da agravante foi infrutífera, não vislumbro a presença de interesse processual que justifique a análise do mérito do recurso, mormente se sequer há bloqueio judicial. Ora, como é cediço, o interesse processual está ligado à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que no caso é inexistente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator